Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 18484697) indeferiu-se o pedido de recálculo da dívida e de requisição complementar da diferença entre a TR e o IPCA-E. Em face do aresto, o SINDIRETA opôs embargos de declaração (ID: 20108550), os quais se negou provimento (ID: 22969630). Irresignado, o SINDIRETA interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 23934428 - 23934422), admitidos no ID: 25613835. No ID: 38768783 (pp. 50/53), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento dos recursos constitucionais (ID: 38790792). No ID: 47579009, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 16909607 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47642636). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 48178501). O ente público aduziu que o feito deve ser mantido sobrestado (ID: 48966865). Pois bem. Prosseguir com a execução em relação à quantia controvertida é vedado constitucionalmente (§ 1o e 5o do art. 100 da CF). Abro vista dos autos ao SINDIRETA tão somente para manifestação quanto aos documentos acostados no ID: 17513939. Para recálculo da dívida/requisição complementar, aguarde-se o pronunciamento de mérito do apelo paradigma. Brasília, 15 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador